Tribunal: TJDFT
Processo: 0042437-96.2014.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. FALECIMENTO DO CREDOR NO CURSO PROCESSUAL. NECESSIDADE DE INVENTÁRIO/SOBREPARTILHA PARA RECEBIMENTO DOS CRÉDITOS PELOS HERDEIROS. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTERESSE PROCESSUAL. RECONHECIMENTO.
1. Persiste o interesse processual do credor (espólio) quanto ao prosseguimento do cumprimento de sentença, até que se regularize sua representação processual e providencie-se o inventário/partilha dos valores já depositados devedor.
2. Deu-se provimento ao apelo.